Tribunal: TJBA
Processo: 0561555-84.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0561555-84.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: GRUPO FONAI UNIFORMES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
CESAR OLIVEIRA RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR PRAZO SUPERIOR AO TRIENAL DO DIREITO MATERIAL. ART. 44 DA LEI Nº 10.931/2004 C/C ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. PRECEDENTES DO STJ. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA EXCLUSIVA DO CREDOR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. ARTS. 9º E 10 DO CPC. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - A prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário observa o prazo trienal estabelecido no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), aplicável por força do art. 44 da Lei nº 10.931/2004.

II - Configurada a inércia do exequente por período superior a três anos durante o curso da execução, sem qualquer impulso processual efetivo, opera-se a prescrição intercorrente, independentemente de formal suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do CPC.

III - O reconhecimento da prescrição intercorrente prescinde de prévia intimação pessoal do exequente, bastando a observância do contraditório, conforme tese firmada pelo STJ no Incidente de Assunção de Competência nº 1.604.412/SC.

IV - A aplicação dos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC) resta atendida quando o magistrado intima previamente o exequente para se manifestar sobre a possível ocorrência da prescrição intercorrente.

V - A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação do processo decorre exclusivamente da inércia do credor, sem que se possa atribuir ao Poder Judiciário responsabilidade pela demora na tramitação.

VI - Nega-se provimento ao recurso. Sentença que declarou a prescrição intercorrente mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0561555-84.2016.8.05.0001
, em que são partes, como Apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e, como Apelados,
MARCELO ANTONIO ASSUNCAO DA ROCHA
,
GRUPO FONAI UNIFORMES LTDA - EPP
e
ENELIAN DE JESUS SANTOS DA ROCHA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto